Tribunal: TJES
Processo: 0046897-64.2013.8.08.0024
Classe: Remessa Necessária Cível
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alteração de capital
Data de julgamento: 2023-05-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0046897-64.2013.8.08.0024
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
JUIZO RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RECORRIDO: DALA GRANITO COMERCIO E EXPORTACAO EIRELI
RELATOR(A):ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. TRIBUTÁRIO. INSCRIÇÃO ESTADUAL. EXIGÊNCIA DE CAPITAL SOCIAL MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO PLENO. PRINCÍPIO DA LIVRE INICIATIVA, DA LIVRE CONCORRÊNCIA E DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA CONFIRMADA.
1. A exigência de integralização de capital social mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para a inscrição estadual junto ao Fisco do Espírito Santo, prevista no art. 49, I, do RICMS, é inconstitucional, como já pronunciado pelo Plenário do e. TJES no Incidente de Inconstitucionalidade nº 004204-44.2013.8.08.0024. 2. Sentença de procedência do pedido confirmada em sede de Remessa Necessária.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, confirmar a Sentença, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal / 012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

REMESSA NECESSÁRIA N.º 0046897-64.2013.8.08.0024

REMETENTE: JUÍZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, MUNICIPAL, REGISTROS PÚBLICOS, MEIO AMBIENTE E SAÚDE DE VITÓRIA

PARTES: DALA GRANITO COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO EIRELI - EPP e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Eminentes Pares, conforme consta no Relatório, em Ação de Obrigação de Fazer ajuizada por Dala Granito Comércio e Exportação EIRELI-EPP em face do Estado do Espírito Santo, a MM.ª Juíza, na Sentença reproduzida nas páginas 125-132 do documento “pdf” inserido no link de id 4124323, julgou procedente o pedido formulado na petição inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e tendo em conta a inconstitucionalidade do inciso I do art. 49 do Regulamento do ICMS Estadual, objeto desta demanda, reconhecida pelo Egr. Tribunal de Justiça do E.E.Santo, no bojo Arguição de Inconstitucionalidade nº 024139022669, ratifico a medida antecipatória a seu tempo deferida e, consequencialmente, julgo PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de reconhecer a ilegalidade da exigência da integralização do capital social mínimo de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para que realize a Empresa Autora alteração de sua inscrição estadual – CADSIM/SEFAZ e, como efeito conseqüencial, JULGO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do NCPC/15.” (Página 131).

Como se vê pelo dispositivo da Sentença, a Magistrada amparou sua conclusão no entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça (TJES) firmado quando do julgamento do Incidente de Inconstitucionalidade n.º 0042404-44.2013.8.08.0024, o qual restou assim ementado:

TRIBUTÁRIO E CONSTITUCIONAL - INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE - OBJETO – INCISO I, DO ART. 49, DO RICMS – MAJORAÇÃO DO VALOR DE INTEGRALIZAÇÃO MÍNIMO DO CAPITAL SOCIAL PARA O DEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL AOS CONTRIBUINTES ATACADISTAS – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LIVRE INICIATIVA, DO DESENVOLVIMENTO NACIONAL, DO LIVRE EXERCÍCIO DE OFÍCIO OU PROFISSÃO E DA LIVRE CONCORRÊNCIA – INCONSTITUCIONALIDADE VERIFICADA - INCIDENTE ACOLHIDO. 1. Ao exigir que o contribuinte atacadista comprove a integralização do capital social em, no mínimo, duzentos mil reais para ter sua inscrição estadual regularizada, o Estado acaba impedindo que os atacadistas de pequeno e médio porte, que não possuem condições de integralizar tal quantia, continuem a exercer suas atividades habituais. 2. Tal atitude se revela extremamente segregatória e monopolista, na medida em que apenas aqueles atacadistas dotados de alto porte econômico conseguirão permanecer no mercado, evidenciando-se claramente contrária aos princípios constitucionais da livre iniciativa (art. 1º, inciso IV), o princípio do desenvolvimento nacional (art. 3º, inciso II), o do livre exercício de ofício ou profissão (art. 5º, inciso XIII) e o da livre concorrência (art. 170, inciso IV) 3. Ao aumentar em 400% (de R$ 50.000,00 R$ 200.000,00 a partir de 01/01/2013) o capital social a ser integralizado por aqueles que atuam ou pretendem atuar no ramo atacadista, o Estado acaba indo flagrantemente de encontro ao desenvolvimento nacional, pois afasta do mercado muitos daqueles que não conseguem cumprir com tal exigência. 4. Não se desconhece que os princípios da livre iniciativa e do livre exercício ou profissão possuem eficácia contida, tendo em vista que a lei pode limitar a sua fruição (art. 170, parágrafo único, da CFRB), como bem observou o eminente Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa que suscitou este incidente de inconstitucionalidade. Entretanto, tal limitação deve encontrar suas balizas no princípio da proporcionalidade, de modo a não inviabilizar o pleno exercício dos direitos fundamentais albergados pela Constituição da República. 5.
Não se revela proporcional e razoável a exigência da integralização do montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para que aqueles que objetivem atuar no ramo atacadista obtenham a sua inscrição perante a Receita Estadual, de modo que o reconhecimento incidenter tantum da inconstitucionalidade do inciso I do art. 49 do RICMS é medida que se impõe. 6. Incidente de inconstitucionalidade acolhido
. (TJES, Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade AI, 024139022669, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 18/09/2014, Data da Publicação no Diário: 29/09/2014). (Sem grifo no original).

Além do entendimento do egrégio Tribunal Pleno sobre o tema, a Magistrada ainda citou precedentes do excelso Supremo Tribunal Federal (STF), do colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) e, ainda, outros julgados deste egrégio TJES.

O Estado do Espírito Santo, ciente da correção da Sentença e de sua harmonia com o entendimento deste TJES, não interpôs recurso; os autos vieram à Segunda Instância, pois, por força da disposição contida no art. 496, I, do Código de Processo Civil (CPC).

E o caso, sem maiores delongas, é de confirmação da Sentença, uma vez que, como dito, proferida com base no entendimento deste TJES que já considerou inconstitucional o dispositivo normativo (inciso I do art. 49 do RICMS/ES) que exige ao contribuinte atacadista a integralização do capital social em, no mínimo, R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para regularização de sua inscrição estadual.

Do exposto, para que produza seus regulares efeitos (art. 496 do CPC), confirmo a Sentença proferida nos autos.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)